Tribunal: TJDFT
Processo: 0019535-33.2011.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0019535-33.2011.8.07.0009 RECORRENTE: LUCAS DOS SANTOS SIQUEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. AUSÊNCIA. DECISÃO CONTRÁRIA À LEI OU À DECISÃO DOS JURADOS. NÃO CONFIGURADA. DECISÃO DOS JURADOS CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO OBSERVADA. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. CONFISSÃO QUALIFICADA. RECONHECIMENTO. PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. TENTATIVA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. FRAÇÃO DE 1/2. ADEQUAÇÃO. I - Não há que se falar em nulidade posterior à pronúncia, quando não se verifica a existência de vício insanável, apto a determinar a anulação do julgamento. II - A sentença não é contrária à lei ou a decisão dos jurados, quando o Juiz acolhe a decisão soberana do Conselho de Sentença e fixa pena com observação dos arts. 59 e 68 do CP. III - Por decisão manifestamente contrária à prova dos autos, entende-se aquela que não tem fundamento algum no acervo colhido na instrução criminal. Se os jurados optam pela tese acusatória, que está embasada em provas dos autos, não há possibilidade de anulação do julgamento. IV - Quando a confissão, ainda que parcial, extrajudicial retratada em Juízo ou qualificada, for utilizada para a formação do convencimento acerca da autoria delitiva, o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, “d” do CP, como previsto na redação da Súmula no 545 do STJ. V - O enunciado de Súmula no 231 do STJ dispõe que “a circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.” VI - No que concerne ao quantum de redução em face da tentativa, é consabido que a fração aplicada deverá levar em conta o iter criminis percorrido. Quanto mais atos de execução forem praticados e maior a proximidade da consumação, menor deve ser a redução. Ao contrário, quanto menos atos de execução cometidos e mais distante de se consumar o delito, maior deve ser a fração redutora. VII - Demonstrado nos autos que o réu percorreu parte razoável do iter criminis, atingindo a vítima com três tiros, a qual foi hospitalizada, permaneceu internada e em seguida inabilitada para as atividades habituais por trinta dias, adequada a redução da pena na fração de 1/2 (metade). VIII - Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 14, parágrafo único, do Código Penal, sustentando o cabimento da redução da pena em grau máximo em razão da tentativa. Aduz não ter percorrido parte razoável do iter criminis. Invoca dissenso jurisprudencial, colacionando julgado do STJ para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Destaco, de início, que a matéria impugnada tem relevância presumida, por se enquadrar no rol elencado no §3o do artigo 105 da Constituição Federal, com redação dada pela EC 125, de 14/7/2022. O apelo especial não merece prosseguir no que tange à suposta afronta ao artigo 14, parágrafo único, do Código Penal, bem como quanto ao alegado dissenso jurisprudencial. Isso porque, a Turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que: “Demonstrado nos autos que o réu percorreu parte razoável do iter criminis, atingindo a vítima com três tiros, a qual foi hospitalizada, permaneceu internada e em seguida inabilitada para as atividades habituais por trinta dias, adequada a redução da pena na fração de 1/2 (metade).” (vide ementa). Assim, ultrapassar os fundamentos do acórdão e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.031.236/PR, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 18/8/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010